Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722053-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADA: A4 ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Giovanini Crosara Leitieri contra decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0711988-75.2018.8.07.0001, determinou a suspensão da CNH do executado e o proibiu de realizar viagens ao exterior (ID no 158234032). 2. A agravada (A4 Engenharia e Informática LTDA – EPP) apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 8/8/2023, para a realização de sustentação oral (ID no 49764920). 3. Indefiro o pedido (ID no 49764920) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado em cumprimento de sentença. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 5. Não haverá exceção a favor do agravante. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 27a Sessão Ordinária Virtual (ID no 49135802). 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO